Tribunal: TCU
Processo: 024.582/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 592/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.582/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Janaina do Carmo Pinto (XXX.505.939-XX); Joarez de Melo (XXX.124.469-XX); Maicon Jefferson Vicentin (XXX.053.959-XX); Marcus Araujo Motta (XXX.524.721-XX); Michele Nafalski Santos (XXX.576.419-XX); Moises Dlugenz (XXX.612.029-XX); Natiele Pacheco dos Santos (XXX.808.479-XX); Nelson Euclesio Devitte Junior (XXX.962.949-XX); Paloma Ferrari Velasco (XXX.402.109-XX); Suellen Caroline Santos Pedroso (XXX.874.479-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.